Tribunal: TJDFT
Processo: 0719760-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719760-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Soltec Engenharia Ltda Agravada: Celia Cardoso de Lucena D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Soltec Engenharia Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0032056-92.2015.8.07.0001, assim redigida: “Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente em face da decisão de ID 156534157. Alega a ocorrência de contradição e omissão no julgado, tendo em vista que deveria ter sido determinada a atualização da totalidade do débito até a data do levantamento do depósito (29/07/2021). Intimado, o embargado quedou-se inerte (ID 158781014). DECIDO. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, apenas assiste razão em parte à embargante. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. No que toca ao argumento de que a atualização monetária deveria incidir até a efetiva liberação da quantia à exequente, não merece prosperar. A manifestação da devedora quanto ao pagamento do débito deve ser interpretado como o termo final para a incidência dos juros de mora, tendo em vista que se afigura como cumprimento espontâneo da condenação, conforme consignado expressamente em petição de ID 101768676-fl. 49. As teses e os documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida. O que se verifica é o inconformismo da embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. O recurso busca o reexame de matéria devidamente analisada e decidida no caso sob análise. Outrossim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, cabendo pontuar que a prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). Contudo, no que toca ao argumento de omissão quanto à incidência de juros de mora sobre eventual saldo remanescente do débito, merece acolhida a pretensão. De fato, caso haja saldo remanescente a ser quitado, referente aos encargos moratórios incidentes até a data de 29/07/2021, sobre ele deverão incidir correção monetária e juros de mora conforme estabelecido no título executivo. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, ACOLHO EM PARTE os presentes embargos. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte exequente para que dê prosseguimento ao feito com o competente cumprimento de sentença da quantia que entende devida, anexando planilha atualizada do débito e recolhendo as custas da nova fase executiva Registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 46952010), em síntese, que o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp. no 1820963-SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 677), não deve ser aplicado ao caso em exame. Argumenta nesse sentido que efetuou o pagamento integral da dívida, ainda na fase de conhecimento, por meio de 3 (três) depósitos promovidos em conta judicial, de modo a elidir os efeitos de sua mora. Sustenta que o atual entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o depósito efetuado com a finalidade de garantia do Juízo não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora (Tema 677) não deve ser aplicado de modo retroativo. Por essa razão assevera que deve ser aplicado ao presente caso o entendimento anteriormente consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o depósito efetuado com a finalidade de garantia do Juízo extingue a obrigação. Verbera que a recorrida pretendeu a aplicação do entendimento representado no Tema 677 do Colendo Superior Tribunal de Justiça de modo contraditório. Assim, conclui que deve ser reconhecido no caso em análise o pagamento integral da dívida. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com o consequente reconhecimento do pagamento do valor integral da dívida. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram coligidos aos autos (Id. 46952011 e Id. 46952013). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em exame a agravante pretende a concessão de efeito suspensivo. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp. no 1820963-SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 677), deve ser aplicado ao caso em exame. Inicialmente, convém destacar que a questão submetida a julgamento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 677) foi uma proposta de “revisão” do entendimento anteriormente consolidado no julgamento do Resp. no 1348640-RS. A esse respeito atente-se para os exatos termos da questão submetida a julgamento: “Proposta de revisão da tese firmada pela Segunda Seção no REsp 1.348.640/RS, relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, para definição de: se, na execução, o depósito judicial do valor da obrigação, com a consequente incidência de juros e correção monetária a cargo da instituição financeira depositária, isenta o devedor do pagamento dos encargos decorrentes da mora, previstos no título executivo judicial ou extrajudicial, independentemente da liberação da quantia ao credor.” Na ocasião o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou o seguinte entendimento: “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.” O entendimento que fora “revisado” por ocasião do julgamento aludido era no sentido de que “na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada”. A propósito, examine-se a respectiva ementa de julgado: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ENCARGO DA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: "Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada". 2. Aplicação da tese ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (REsp n. 1.348.640/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado em 7/5/2014, DJe de 21/5/2014.) A agravante alega que esse entendimento, considerado “superado” pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, deve ser aplicado ao presente caso, tendo em vista a impossibilidade de aplicação retroativa do entendimento jurisprudencial consolidado no Tema 677 em seu desfavor. É necessário observar, no entanto, que o adimplemento da obrigação pelo pagamento não se confunde com eventual garantia oferecida pelo devedor. Isso porque a referida garantia não produz o efeito de extinguir a obrigação e, consequentemente, liberar o devedor. De acordo com a regra prevista no art. 394 do Código Civil considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento no tempo, lugar e modo estabelecidos por norma jurídica ou pelo contrato. Nesses casos o devedor responde “pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado”, nos termos do art. 395 do Código Civil. A distinção entre o adimplemento da obrigação pelo pagamento e a garantia oferecida pelo devedor também foi ressaltada pela Eminente Ministra Relatora do Resp. no 1820963-SP, que deu ensejo à fixação do entendimento representado no Tema 677 em questão. Na ocasião, ao examinar o entendimento anterior, tipo por “superado”, a Eminente Relatora, Ministra Nancy Andrighi fez as seguintes observações: “4. Destarte, em que pese tenha constado, na redação final do Tema, a referência expressa à extinção da obrigação do devedor por causa do depósito judicial, observa-se que, àquela ocasião, a Corte Especial não se debruçou, pontualmente, acerca do efeito do depósito sobre a mora do devedor, isto é, sobre a sua liberação quanto ao pagamento dos consectários decorrentes do retardamento no adimplemento da obrigação. Houve, é verdade, a transcrição, no bojo do voto, de ementas de dois julgados a respeito da questão (REsp's n. 783.596/RJ e n. 1.107.447/PR), porém sem o enfrentamento dos fundamentos relevantes acerca da tese. 5. Tanto o é que, em paralelo à tese firmada no recurso representativo da controvérsia, em 21/05/2014, consolidou-se na jurisprudência do STJ o entendimento de que o mero depósito para garantia do juízo, a fim de viabilizar a impugnação do cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, porquanto a satisfação desta somente ocorre quando o valor respectivo ingressa no campo de disponibilidade do credor. Por isso, passou esta Corte a diferenciar o “pagamento” da “garantia do juízo”, para o efeito de incidência da multa prevista no então art. 475-J do CPC/73 (art. 523 do CPC/15). (...) 7. Foi em tal contexto, assim, que a e. Terceira Turma, em precedente de agosto/2016, culminou por relativizar a tese firmada no Tema 677, fixando a orientação de que “o depósito judicial apenas extingue a obrigação do devedor nos limites da quantia depositada, mas não o libera dos consectários próprios de sua obrigação. Assim, quando do efetivo pagamento, os valores depositados com os acréscimos pagos pela instituição bancária devem ser deduzidos do montante da condenação calculado na forma do título judicial ou extrajudicial” (REsp 1.475.859/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 25/08/2016). 8. Estabeleceu-se, de fato, que a obrigação da instituição financeira depositária pelo pagamento dos juros e correção monetária sobre o valor depositado convive com a obrigação do devedor de pagar os consectários próprios de sua mora, segundo previsto no título executivo, até que ocorra o efetivo pagamento da obrigação ao credor. (...) 10. Realmente, no plano de direito material, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempo devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado, nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil. Outrossim, tem-se por caracterizada a mora do devedor até que este a purgue, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, I, do CC/02). 11. É interessante anotar, nesse passo, que a purga da mora na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento pontual desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a efetiva entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade. (...)” Por essas razões o entendimento anteriormente adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça foi “revisado” para deixar bem esclarecido que “o depósito efetuado a título de garantia do juízo (...) não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”. No caso em análise, a despeito de terem sido efetivados 3 (três) depósitos em Juízo pela recorrente, os respectivos valores não ingressaram na esfera de disponibilidade da credora, servindo apenas com a finalidade de garantia. Diante desse cenário verifica-se que a questão de fundo, em verdade, não está centrada na “aplicação retroativa” do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp. no 1820963-SP (Tema 677), mas na necessária diferenciação entre “pagamento” e “garantia do Juízo”. Assim, verificado que no presente caso não houve pagamento, mas apenas depósitos em Juízo com a finalidade de garantia, não há como reconhecer a isenção da agravante em relação aos efeitos de sua mora. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente não revelam a “probabilidade de provimento do recurso”. Fica dispensado o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 25 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator